Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-13.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A busca pessoal é legítima quando fundada em elementos objetivos que indiquem a posse de objetos relacionados a ilícito penal, nos termos do CPP, art. 244. A denúncia da vítima, a localização do bem furtado, a proximidade do abordado e sua tentativa de evasão configuram justa causa para a medida.
2. A apreensão de objeto ilícito durante diligência regular caracteriza encontro fortuito de prova, admitido pela doutrina e jurisprudência sob o princípio da serendipidade, não havendo nulidade a reconhecer.
3. Mantida a validade da prova, comprovam-se materialidade e autoria do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput) por meio de auto de prisão em flagrante, apreensão, consulta ao IMEI e depoimentos colhidos sob contraditório.
4. A valoração negativa da conduta social é legítima quando evidenciado o desprezo do agente às regras da execução penal, não se limitando à existência de condenações anteriores.
5. A exasperação da pena-base com fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é parâmetro aceito pela jurisprudência, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração mais favorável.
6. A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) exige admissão integral do tipo penal, incluindo o dolo. Na receptação, a simples declaração de posse do bem, sem reconhecer sua origem ilícita, não configura confissão qualificada. Precedentes.
7. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido.